Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-55.2024.8.05.0007
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000390-55.2024.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS REL DE CONS DE FAMÍLIA E SUC DE REG PUBLICOS E FAZ DE AMÉLIA RODRIGUES- BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE MESTRADO. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. GARANTIA LEGAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária em face de sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por Maria Joseane de Santana Santos, professora municipal de Amélia Rodrigues, contra ato omissivo do Chefe do Poder Executivo Municipal. A impetrante pleiteou licença remunerada para frequentar curso de Mestrado Profissional em Profartes na Universidade Federal da Bahia (UFBA), que foi concedida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a existência de direito líquido e certo da servidora pública municipal à licença remunerada para aperfeiçoamento profissional (mestrado), ante a omissão da administração pública em analisar e decidir seu pleito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Constituição Federal, em seus artigos 205 e 206, inciso V, assegura a valorização dos profissionais da educação escolar, com garantia de planos de carreira e aperfeiçoamento continuado.

2. A Constituição do Estado da Bahia, no artigo 256, reitera o dever do Poder Público de assegurar a capacitação permanente aos profissionais do magistério.

3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n.º 9.394/1996), em seu artigo 67, inciso II, estabelece o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim, como um direito dos profissionais da educação.

4. A Lei Municipal n.º 409/2006 (Estatuto do Magistério de Amélia Rodrigues), em seu artigo 21, prevê expressamente a possibilidade de liberação do docente para cursos de pós-graduação, sem prejuízo das vantagens do cargo, condicionada à correlação com a área de atuação e ao interesse da educação municipal.

5. A impetrante comprovou sua aprovação e matrícula em curso de mestrado e formulou requerimentos administrativos de licença remunerada, os quais não foram respondidos pela autoridade coatora, que permaneceu inerte.

6. A ausência de manifestação e motivação da administração para o indeferimento tácito do pedido da servidora configura vício de legalidade, desvirtuando a discricionariedade administrativa e violando os princípios da motivação e da razoabilidade.

7. Outro professor municipal obteve licença para aperfeiçoamento (Portaria nº 56/2023), indicando tratamento desigual sem justificação aparente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"O professor municipal tem direito à licença remunerada para curso de mestrado, nos termos da legislação federal e local, quando comprovada a matrícula e havendo omissão ou ato imotivado da Administração Pública que configure vício de legalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 205, 206, V; CE/BA, art. 256; Lei Federal n.º 9.394/1996, art. 67, II; Lei Municipal n.º 409/2006, art. 21.
TJBA - Apelação: 80001803720208050106, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000390-55.2024.8.05.0007
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS REL DE CONS DE FAMÍLIA E SUC DE REG PUBLICOS E FAZ DE AMÉLIA RODRIGUES- BA e como apelada MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça